Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721037-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IRISLENE ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por IRISLENE ALVES BEZERRA, processo n. 0702225-50.2023.8.07.0009, na qual deferiu a tutela de urgência, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 156947575 da origem): “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para que o Requerido se abstenha de realizar descontos na conta corrente da autora, sob a alegação de que seriam débitos declarados inexistentes em outros processos. Após a apresentação de informações pelo Requerido, que juntou o contrato que respaldaria os descontos, a autora modificou a causa de pedir para dizer que reconhece a assinatura aposta no contrato apresentado, mas que teria sido coagida a assiná-lo, acreditando que tal cédula de crédito foi emitida para pagamento de débitos anteriores, os quais teriam sido declarados inexistentes, conforme relatado na inicial. Ao mesmo tempo, reitera o pedido de suspensão dos descontos. DECIDO. Embora tenha havido parcial modificação das alegações apresentadas na inicial, permanece a alegação de que a cobrança é indevida. No caso, também verifico que a análise de eventual existência da coisa julgada é complexa e necessita de mais esclarecimentos, razão pela qual defiro o processamento do feito, a fim de que se evite o afastamento da jurisdição, sem prejuízo de posterior reconhecimento, após as devidas manifestações. No momento, ainda não houve recebimento da inicial, mas verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos, uma vez que as informações prestadas pela parte Ré são insuficientes para se verificar a legalidade da cobrança, já que a cédula é de 2019 e os descontos somente se iniciaram em 2023, além do mais, os valores dos débitos divergem dos valores indicados na referida cédula e também não houve juntada de demonstrativos que comprovassem a evolução da dívida com a obtenção dos valores debitados. Assim, havendo dúvidas razoáveis, há que se suspender os bloqueios realizados pela instituição financeira com o objetivo de se preservar a subsistência da autora. Assim, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao Requerido que se abstenha de realizar quaisquer descontos na conta da autora com respaldo na cédula de crédito n. 16901531 (ID n. 150417331), sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), por cada desconto indevido, limitado a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização por perdas e danos. Intime-se pessoalmente. Por outro lado, considerando que a inicial não foi recebida, determino à autora que junte nova inicial, consolidando a causa de pedir e pedidos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da tutela provisória.” Inconformado, o réu recorre. Em síntese, alega ser legal os descontos superiores a 30% dos rendimentos da agravada, e que a decisão recorrida estaria a violar o tema 1085 do STJ. Aduz ainda que “O TJDFT já decidiu não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário, vez que existe ciência e liberalidade, no momento da contratação, de que contrata empréstimos superiores a 30% de seus rendimentos.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo no ID 47251880. No ID 47508042 determinou-se a parte agravante manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. O recorrente, no ID 48195952, insiste nos fundamentos das razões apresentadas. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.021, §1o, do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (g.n.) Analisando os autos, nota-se que o recorrente, em suas razões recursais (ID 47251896), sustenta que seria legal o ato das instituições financeiras efetuarem descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% dos rendimentos, com base no julgamento do Tema 1085 do c. Superior Tribunal de Justiça. Verifico, porém, que os fundamentos do recurso estão completamente dissociados da decisão agravada, uma vez que se discute e assim restou decidido na origem acerca da (i)legalidade da cobrança sob o argumento de que a cédula bancária é de 2019 e os descontos somente se iniciaram em 2023, e a tese autoral é a de que “as dívidas em comento foram declaradas INDEVIDA, e consequentemente desconstituída, conforme sentença proferida nos autos do PJE 0711880-51.2020.8.07.0009 e 0710643-16.2019.8.07.0009”. (ID 149325256, de origem) Oportunizado à parte esclarecer essa discrepância, o recorrente insiste nas razões apresentadas, sem esclarecer o ponto controvertido. Com efeito, resta evidente que fatos e fundamentos jurídicos esposados pelo recorrente estão dissociados do quanto decidido na origem. E, aqui não se trata de excesso de formalismo, mas sim de uma exigência mínima de que o recurso seja formulado de maneira adequada, coerente, coesa e em sintonia com o processo e com a decisão que se busca ver reformada. Ora, não se discute na ação de origem a possibilidade ou não de descontos superiores a 30% dos rendimentos do devedor, mas sim, a higidez dos descontos relacionados a específica cédula de crédito, sendo certo que acerca deste ponto nada foi dito pelo recorrente. Nenhum uma linha sequer! Portanto, dúvida não há de que o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especifica e concretamente os fundamentos adotados na decisão vergastada, o que importa óbice ao conhecimento do recurso. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. 2. No caso, a parte agravante suscitou, no primeiro grau de jurisdição, a impenhorabilidade do bem imóvel, sob o idêntico fundamento de se tratar de bem de família, mas deixou de interpor o recurso cabível, somente submetendo a matéria ao segundo grau de jurisdição decorrido mais de um ano da decisão que rejeitou a referida alegação de impenhorabilidade do bem. 3. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de impugnação específica da decisão agravada. Dessa forma, o pedido formulado no agravo de instrumento configura matéria absolutamente estranha ao pronunciamento judicial impugnado, pelo que se verifica mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703819, 07404388920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1699546, 07274650520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator ao não dar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 de sua súmula. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. No caso em deslinde o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar precisamente os fundamentos empregados pela decisão recorrida. 3.1. Depreende-se que a argumentação exposta no agravo interno é semelhante à deduzida nas contrarrazões à apelação interposta pelo impetrante, que, por sua vez, será devidamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que desborda do exame restrito a respeito do presente agravo interno. 4. A ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC). 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1707008, 07112405020228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator